Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa que “averiguou-se que a execução penal da condenação mencionada ainda não foi distribuída, razão pela qual não constam nos autos da execução os documentos necessários para análise e instrução da presente revisão criminal (conforme anexos)”, e que “não foi possível ter acesso aos autos da condenação no 2017.06.1.000789-6” (ID 18116668). Nesse contexto, em face da ausência de prova pré-constituída, tenho que o indeferimento liminar da presente petição inicial é medida que se impõe, uma vez que o requerente não juntou a este processo a cópia do acórdão, bem como as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, em desatenção ao determinado no § 1o do art. 625 do CPP. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT, indefiro o processamento da presente revisão criminal. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 22 de março de 2019. Des. Mario Machado Relator